Tribunal: TJDFT
Processo: 0745225-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. VEÍCULO. TERCEIRO. COBERTURA. NEGATIVA. ILEGÍTIMA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la na obrigação de fazer referente a adoção de providências necessárias para custear a reparação dos danos que a autora/recorrida causou no veículo de terceiros durante um acidente de trânsito. O Juízo de origem concluiu que não foi comprovado nos autos que a recorrida causou o acidente intencionalmente e por isso a negativa de cobertura do sinistro é ilegítima.
3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que a sentença não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo. Argui também a ilegitimidade ativa da recorrida, sob o fundamento de que ela busca o conserto do veículo de terceiros. Por último, suscitou a preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade da produção de prova pericial. No mérito, alega que a conduta realizada pela recorrida estaria inserida nas hipóteses de exclusão de risco prevista no item 10.1 do contrato. Defende que a manobra de marcha à ré realizada pela recorrida teria agravado o risco objeto do seguro de forma intencional isentando a recorrente de qualquer obrigação referente ao contrato. Subsidiariamente, sustenta que o terceiro também teria deixado de observar a sinalização efetuada pela recorrida enquanto realizava a manobra de marcha à ré de modo a caracterizar a culpa concorrente dos envolvidos no sinistro. Ao final afirma que a recorrida teria dado duas versões aos fatos e desse modo deveria ser condenada pela litigância de má-fé.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
5. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 48213447.
6. Das Preliminares. Da Negativa de prestação Jurisdicional. A recorrente afirma que o juízo originário não teria enfrentado as razões expostas nos embargos de declaração, todavia, conforme os termos da sentença ID. 48213437, não há falar em falha da prestação jurisdicional, haja vista que o/a magistrado/a rejeitou os embargos de forma fundamentada por concluir que o recurso tinha a finalidade de reexaminar da matéria. Outrossim, destaco que não há necessidade de apreciação judicial de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada. Preliminar Rejeitada.
7. Da Ilegitimidade Ativa. Nos termos do art. 787 do Código Civil, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiros. Desse modo, a recorrida, na condição de segurada do seguro ofertado pela recorrente, inclusive por danos provocados a terceiros, é parte legitimada para figurar no polo ativo da demanda. Acórdão 1102120, 07023883720178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
8. Da Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade de realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. Conforme a inteligência do artigo 765 do Código Civil: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”
12. No presente caso observo que a recorrida respeitou a boa-fé a veracidade exigidas em contratos de seguro, haja vista a sua narrativa ser condizente com as provas juntadas aos autos ID. 48213086/48213103.
13. Noutro prisma, a recorrente tenta se exonerar das suas obrigações contratuais afirmando que há exclusão de responsabilidade da seguradora (Cláusula 10.1, item “h” do Contrato ID. 48213084 – Pág. 19) quando “Acidentes diretamente ocasionados pela inobservância a disposições legais, tais como: lotação de passageiro, dimensão, peso e acondicionamento da carga.” Contudo, nenhuma das hipóteses se aplica ao caso sob análise.
14. Em relação ao argumento de que a segurada agravou intencionalmente o risco objeto do seguro, entendo que o juízo de origem julgou de forma precisa a matéria quando destacou que: “de forma alguma restou caracterizado que a autora bateu no carro da vítima do acidente de forma intencional. Qualquer motorista comete erros enquanto dirige, característica que é típica de todos os seres humanos. No caso em exame, a autora achou que não vinha nenhum carro, o que se demonstrou equivocado posteriormente ao início da manobra. Aceitar que o contrato de seguro não pode ser aplicado se o segurado praticou uma infração de trânsito ou um erro na condução do seu veículo, seria tornar absolutamente inócua a existência do próprio contrato, pois o seguro serve justamente para cobrir o prejuízo do segurado nessas situações onde há falha, seja do segurado, seja de terceiro que acabam provocando acidentes.”
15. Assim sendo, tendo em vista que o relato da recorrida está em consonância com as provas juntadas aos autos (art. 373 do CPC), não há falar em culpa concorrente dela e do terceiro envolvido no sinistro.
16. Diante dessa circunstância, entendo que não é legitima a negativa da recorrente, pois durante a instrução processual ela não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINARES REJEITADAS.
18. Condeno a recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões.